Tribunal: TJDFT
Processo: 0717327-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À LOCALIZAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. O recorrente informa que não foi possível a localização do réu para ser citado. Afirma que solicitou a consulta de endereços do réu pelos sistemas vinculados ao Tribunal, sendo seus pedidos indeferidos. Alega que não pode ajuizar nova ação, sob pena de prescrição do seu direito, razão pela qual defende a remessa dos autos à Justiça Comum, para que lá possa ocorrer a citação por meio de edital.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57209598). Dispensado do recolhimento do preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça, ante a comprovação da sua hipossuficiência (ID 57209599 a ID 57209601). Sem contrarrazões.
3. Não prospera a alegação de possibilidade de remessa dos autos à justiça comum com base no art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Isso porque, tal dispositivo encontra-se localizado no capítulo III, que estabelece regras sobre os Juizados Especiais Criminais. Somente nos juizados criminais é possível a remessa das peças existente ao juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei, consoante previsão expressa no dispositivo legal.
4. Assim, uma vez não localizado o devedor para ser citado, necessário a extinção imediata do processo nos termos do artigo 53 § 4o, da Lei 9.099/95. No entanto, antes da extinção processual por este motivo, deve existir cooperação entre os sujeitos do processo para melhor solução do caso.
5. Dispõe o art. 14 da Lei 9.099/1995 que a parte autora deve fornecer o endereço atualizado da parte ré para os fins de citação. Contudo, tal disposição não impede o Juízo de realizar consulta aos sistemas informatizados disponíveis, a fim de localizar o endereço da parte ré.
6. A pesquisa de endereços das partes pelos sistemas disponíveis efetiva o Princípio da Cooperação, estando em consonância com o art. 2o da Lei 9.099/95, que preza pelos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que regem os Juizados Especiais Cíveis.
7. No caso, não houve consulta aos sistemas disponíveis, mostrando-se prematura a extinção do feito, ante a ausência de esgotamento das tentativas de localização das partes rés. Tal conduta viola os princípios da cooperação, do livre acesso à jurisdição, da celeridade, da economia processual, dentre outros, devendo ser imposta a anulação da sentença de extinção. Precedentes: Acórdão 1361158, 07386055620208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 23/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1007903, 20130610119249ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 4/4/2017. Pág.: 520/547.
8. Assim, deve o recurso ser deferido para que se anule a sentença e, então, retornem os autos à origem para o regular trâmite legal do processo com a utilização dos procedimentos de busca do réu permitidos e possíveis em lei, como a consulta aos sistemas disponíveis.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para que sejam realizadas buscas pelo endereço do requerido nos sistemas disponíveis, efetivando assim o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo.
11. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.